Tribunal: TJSP
Processo: 2113688-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão dos sócios e demais empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda. Cabimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Regular citação, contestação da empresa agravante e instrução processual possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Empresas que atuam no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão dos sócios e demais empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda. Cabimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Regular citação, contestação da empresa agravante e instrução processual possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Empresas que atuam no mesmo ramo, com os mesmos sócios. Agravante com conta em diversos bancos, com os mesmos representantes das demais empresas que, mesmo sem faturamento, receberam transferências. Abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial configurados. Elementos constantes dos autos que se mostram suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, para satisfação do crédito exequendo. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.